Tribunal: TJBA
Processo: 8016008-33.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016008-33.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: SEBASTIANA ROSALIA BISPO

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DE FGTS A SERVIDOR TEMPORÁRIO E ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que deu provimento parcial à apelação do Município de Lauro de Freitas, determinando que os honorários advocatícios fossem fixados na fase de liquidação, no bojo de ação de cobrança de verbas rescisórias de servidor temporário. O embargante alegou omissão do julgado quanto ao regime jurídico aplicável ao servidor temporário e contradição na aplicação do ônus da prova, postulando o acolhimento dos aclaratórios para reconhecer a inaplicabilidade do FGTS e a presunção de veracidade dos documentos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao fundamentar o direito ao FGTS de servidor contratado temporariamente e ao aplicar as regras de distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente os fundamentos relativos ao desvirtuamento da contratação temporária e ao direito às verbas rescisórias, fundamentando adequadamente sua decisão com base na jurisprudência do STF (RE 1066677-MG) que reconhece o direito ao FGTS em casos de contrato temporário desvirtuado, afastando a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 373, II; CF/1988, art. 7º, XXIX, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 15, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1066677-MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2020, DJe 01.07.2020; STJ, SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA nº 2819-MA (2020/0285956-5).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração Cível nº 8016008-33.2023.8.05.0150
,
oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e Embargada
SEBASTIANA ROSALIA BISPO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator / Presidente

03